Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710326-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JOSE MARCONDES NEVES RODRIGUES BE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c indenização por danos morais no 0708241-44.2023.8.07.0001, ajuizada por JOSE MARCONDES NEVES RODRIGUES BE (ID 150538888 na origem), que deferiu a tutela de urgência “para determinar a empresa requerida que promova e autorize a internação e realização de procedimento cirúrgico (URETERORRENOLITOTRIPSIA UNILATERAL) da parte autora, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. Em suas razões (ID 44892927), a ré agravante aduz, em suma, que a decisão deve ser reformada para que seja indeferida a tutela de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito da parte agravada, bem como de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Alega que a negativa de cobertura se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual, que era de total conhecimento do agravado, informação esta constante, inclusive, no verso da carteirinha do plano de saúde. Salienta que, em casos de urgência/emergência nos quais o segurado ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, e que o quadro clínico suportado pelo paciente não decorria de acidente pessoal, conforme informação constante nos relatórios médicos juntados. Afirma que apenas agiu no exercício regular de seu direito (art. 188, I do CC), uma vez que emitiu a negativa amparado no contrato entabulado entre as partes e legislação atinente a matéria, o que enseja a míngua probabilidade do direito do agravado. Sustenta que a penalidade da astreinte não pode passar a ser mais vantajosa ao agravado do que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Considera que o valor fixado na decisão agravada, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, sem limitação, se configura desproporcional e desarrazoado. Defende ainda a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela provisória concedida pelo Juízo a quo ou, subsidiariamente, que seja excluída ou reduzida consideravelmente a multa fixada, bem como ela seja limitada. Preparo regular (ID 44892929). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro verossimilhança das alegações da ré agravante, uma vez que os relatórios médicos de IDs 150534223 e 150534224 (origem) registraram o caráter de emergência da cirurgia pleiteada em decorrência de ureterolitíase com hidronefrose discreta, que pode levar a insuficiência renal se não tratada oportunamente, restando patente o risco de dano inverso, inteligência do §3o do art. 300 do CPC. Ademais, verifica-se que própria ré agravante informou na origem o cumprimento da tutela de urgência deferida (ID 150908476). Conforme demonstrado nas guias hospitalares (IDs 150908486 a 150908489), a internação do autor agravado foi autorizada em 27/02/2023, antes mesmo da juntada do mandado de citação cumprido aos autos (ID 151009194). Portanto, no tocante à multa cominatória, não se verifica perigo de dano. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Brasília-DF, 24 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora